Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-25.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027316-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 016.737.171-10 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE da CPP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO FUNCIONAL. BOMBEIRO MILITAR. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. GRAVIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o qual o excluiu do quadro de acesso à promoção à graduação de 3º Sargento, por ausência de conceito moral, com fundamento em punição disciplinar de natureza média, apurada em procedimento regular.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é legítimo à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, considerar a gravidade material da conduta — ainda que formalmente classificada como transgressão de natureza média — como fundamento idôneo para negar conceito moral necessário à promoção funcional de militar.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige, como requisito subjetivo à promoção, a posse de conceito moral, compreendido como conjunto de atributos pessoais compatíveis com a dignidade e a responsabilidade da função militar.

4. O juízo sobre o conceito moral é complexo e valorativo, sendo conferido à Comissão de Promoção de Praças no exercício de discricionariedade técnica, sem que se exija a correlação automática com a classificação formal de infrações disciplinares.

5. A conduta do apelante — agressão física a subordinado — mesmo qualificada como infração de média gravidade, apresenta incompatibilidade substancial com os atributos de honra e disciplina exigidos para ascensão na carreira militar.

6. A decisão administrativa está devidamente motivada, encontra respaldo no procedimento disciplinar e respeita os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos subjetivos para a promoção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:

“1. É legítima a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção por ausência de conceito moral, ainda que a infração disciplinar praticada seja formalmente classificada como de natureza média, desde que a conduta revele gravidade material incompatível com os atributos éticos e funcionais exigidos. 2. O conceito moral constitui requisito subjetivo cuja aferição insere-se na discricionariedade técnica da Administração, não competindo ao Judiciário rever o mérito da avaliação, salvo ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do qual se operou sua exclusão do quadro de acesso à promoção à graduação de 3º Sargento, com fundamento na ausência de conceito moral.

A autoridade apontada como coatora justificou a exclusão com base em deliberação da CPP, que considerou desabonadora a conduta do impetrante, em virtude de punição disciplinar decorrente de agressão física contra subordinado, conduta esta apurada em regular procedimento administrativo e formalmente qualificada como transgressão de natureza média.

A sentença denegou a segurança, assentando que, embora formalmente classificada como infração de gravidade média, a conduta do apelante possui gravidade material suficiente para comprometer os atributos de moralidade exigidos para a ascensão funcional, nos termos da Lei Estadual n.º 10.076/2014, destacando-se, ainda, que a aferição do conceito moral se insere no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que sua exclusão do quadro de acesso ofende o princípio da legalidade, ao se considerar uma transgressão de natureza média como elemento suficiente para obstar a progressão na carreira militar. Invoca a teoria dos motivos determinantes e aduz que a Administração extrapolou os fundamentos legais ao utilizar critério não previsto na norma de regência, pugnando, ao final, pela concessão da segurança e consequente promoção funcional, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2024.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a conduta do apelante violou valores institucionais essenciais à ética e à disciplina militares, circunstância que, independentemente da classificação formal da infração, afasta o conceito moral e legitima o juízo negativo da Comissão de Promoção.

O Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, aderindo integralmente à fundamentação da sentença, especialmente quanto à possibilidade de a Administração avaliar a gravidade substancial da conduta no exercício de sua discricionariedade técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wellington dos Santos Pereira, Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra sentença que denegou a segurança no âmbito de mandado impetrado com o objetivo de impugnar sua exclusão do quadro de acesso à promoção para a graduação de 3º Sargento, sob o fundamento de ausência de conceito moral, nos termos da Lei Estadual n.º 10.076/2014.

A controvérsia, em sua essência, cinge-se à possibilidade de a Administração Pública, por intermédio da Comissão de Promoção de Praças, excluir militar do quadro de acesso à promoção por ausência de conceito moral, com fundamento em conduta sancionada como transgressão disciplinar de natureza média, mas cujo conteúdo fático revele gravidade material incompatível com os padrões éticos exigidos para a progressão funcional.

Nos termos do art. 21, inciso III, da Lei Estadual n.º 10.076/2014, constitui requisito essencial, para concorrer à promoção, o fato de o militar ser considerado possuidor de conceito moral.

O art. 24 da mesma norma conceitua tal atributo como o
“conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.”

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a transgressão disciplinar que ensejou sua exclusão foi classificada como de natureza média, de modo que, à luz do critério formal, não poderia obstar sua promoção.

Contudo, a sentença recorrida não desconsiderou a natureza formal da infração, mas ponderou que, não obstante o enquadramento como infração média, o conteúdo fático da conduta —
consistente em agressão física contra subordinado durante o exercício da função
— revela elevada gravidade material, suficiente para comprometer, de forma contundente, o conceito moral exigido para fins de ascensão na hierarquia militar.

É absolutamente legítima a distinção entre a gravidade formal da infração e a gravidade material da conduta, sobretudo quando se trata de requisito subjetivo, como o conceito moral, cuja aferição envolve juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração.

Como destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, o § 2º do art. 24 da Lei n. 10.076/2014 dispõe que, para fins de elaboração do conceito moral, a Comissão de Promoção deverá considerar as tipificações e condições estabelecidas no regulamento, evidenciando que os critérios complementares foram delegados ao Decreto Estadual n. 2.268/2014.

O referido decreto regulamentar prevê:

“Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o
conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

[...]

§ 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e
as condições dos fatos avaliados.”

O conceito moral, portanto, não se exaure na ausência de infrações criminais ou disciplinares formais. Trata-se de juízo valorativo mais amplo e complexo, cuja formulação exige da Administração, notadamente das comissões técnico-funcionais competentes, como a CPP, a avaliação da compatibilidade do histórico funcional e da conduta concreta do militar com os valores estruturantes da corporação, como a honra, a hierarquia e a disciplina.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO
. ASCENSÃO NA HIERARQUIA MILITAR
. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
CONCEITO MORAL
DUVIDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] A exegese dos
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual 1.329/1978
não permite concluir que o conceito moral é afetado apenas em transgressões disciplinares de natureza grave, bastando que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.
No presente caso, embora o reclamante tenha satisfeito alguns dos pressupostos para a promoção (ID 211502813/PJe2, pág. 2, e ID 211502822, pág. 10, ato 121167),
considerando que foi punido por transgressão disciplinar de natureza média, consistente na divulgação de fotos e vídeos íntimos de uma colega soldada em grupos do Whatsapp, atentou contra a honra pessoal, pundonor militar e ao decoro da classe, maculando o seu conceito moral e obstando a ascensão na carreira.
No julgamento do processo administrativo constou: “(...) em se tratando de policiais militares, tais atitudes é claramente transgressiva, por terem exposto a intimidade de uma colega de trabalho, ou seja, fotos e vídeos de uma policial militar, o que torna tais condutas reprováveis, mesmo estes alegando não saber que era a ofendida nas fotografias e vídeos e ainda considerando as provas nos autos a alegação de que não sabiam que as imagens era da
Sd
PM XXX não se sustenta (...) Depois da análise dos autos pesa contra os acusados o fato de terem compartilhado fotografias e vídeos íntimos da
Sd
PM XXX em um grupo de Whatsapp denominado “fuleragem” e “SDS POLO ROO 29 CFSD”, incidindo nas infrações disciplinares observadas nos artigos 12 e 13, 1) itens 3, 70, 96 e 99 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de
Abril
de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, inciso I e III, Artigo 47, inciso I e II, da Lei Complementar n° 55 de 29Dez14 (dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), conforme se vê às fls. 49/51 e 60/61.” (ID 211502814/PJe2, pág. 13, nome da
Sd
PM omitido). Além disso, não há também prova de que o reclamante satisfez o requisito previsto no art. 21, IX, da Lei 10.076/2014, consistente em “possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção”, pois consta como “inapto” no rol de militares inscritos no 1º Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (ID 211502814/PJe2, pág. 6) e não há nos autos nenhuma evidência de que foi devidamente aprovado no Curso de Formação para 3º Sargento. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. (N.U 1012569-24.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3º SARGENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – CONCEITO MORAL – NÃO RECONHECIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1052206-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2022,
Publicado
no DJE 14/10/2022)

A natureza militar da carreira impõe padrões de conduta mais elevados e rigorosos que aqueles exigidos de servidores civis, justamente em virtude da função estratégica exercida no sistema de segurança pública e defesa civil do Estado.

No presente caso, a prática de agressão física contra subordinado, devidamente documentada em procedimento administrativo disciplinar, extrapola os limites da mera desobediência ou inadequação funcional. Trata-se de violação direta ao dever de respeito, configurando atentado à integridade física de outro servidor público, sob a autoridade direta do apelante.

Tais circunstâncias, ainda que formalmente classificadas como infração de natureza média, produzem efeitos relevantes no plano valorativo e revelam incompatibilidade substancial com os atributos de honra, dignidade e seriedade que compõem o conceito moral previsto na legislação de regência.

Ademais, a avaliação do conceito moral se insere no campo da discricionariedade técnica da Administração Pública, especialmente das comissões instituídas para essa finalidade, como a Comissão de Promoção de Praças.

Ao Poder Judiciário, nesses casos, não compete substituir o juízo administrativo quanto ao mérito da avaliação funcional, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.

O ato administrativo sob exame encontra-se adequadamente motivado, fundamentado em elementos concretos constantes do processo administrativo e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A alegação de violação à teoria dos motivos determinantes não prospera, uma vez que o ato administrativo está fundamentado em infração efetivamente praticada, cuja gravidade material é apta, por si só, a justificar a ausência de conceito moral, independentemente da classificação formal da transgressão disciplinar.

A promoção funcional não configura direito subjetivo absoluto, sendo prerrogativa condicionada ao preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destaca, com especial relevo, o conceito moral positivo.

Dessa forma, não se vislumbra violação ao princípio da legalidade, tampouco nulidade do ato administrativo combatido.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por Wellington dos Santos Pereira, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025